Tribunal: TJMT
Processo: 1040471-18.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040471-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO JORGE - CPF: 481.313.181-68 (RECORRENTE), WEVERTON JOSE NUNES DE SA - CPF: 010.059.071-37 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1040471-18.2024.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
SÉRGIO ROBERTO JORGE
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO NO MEDIDOR COMPROVADO.
COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA
. SUSPENSÃO DO SERVIÇO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que declarou a inexistência dos débitos relativos a faturas de recuperação de consumo, condenando ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. A recorrente pleiteia reconhecimento da regularidade dos débitos e da suspensão do serviço, afastamento ou redução do dano moral e adequação do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança das faturas de recuperação de consumo; (ii) verificar se é regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica no caso concreto; (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação de desvio de energia no borne do medidor, registrada no TOI e acompanhada de registros fotográficos não impugnados, comprova a irregularidade e legitima a cobrança das faturas de recuperação de consumo.

4.

A suspensão do fornecimento de energia sem prévia notificação do consumidor viola o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, a jurisprudência do STJ (Tema 699) e a Súmula 31 da Turma Recursal de Mato Grosso, configurando ato ilícito.

5.

A interrupção indevida do serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, dada a gravidade e os transtornos causados ao consumidor.

6.

O valor indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, nos termos do método bifásico adotado pelo STJ.

7.

A correção monetária deve seguir o IPCA e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024, podendo a alteração ocorrer de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É legítima a cobrança de faturas de recuperação de consumo quando comprovada, por meio de TOI e registros fotográficos não impugnados, a ocorrência de irregularidade no medidor.

2.

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação do consumidor, ainda que haja débito de recuperação de consumo.

3.

A interrupção indevida do serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
.

4.

A correção monetária de indenização por danos morais deve seguir o IPCA, e os juros de mora devem observar a taxa Selic, deduzido o IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14, caput e § 3º, I e II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS (Tema 699), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, RI nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 20.02.2018; TJMT, RI nº 0012151-85.2018.811.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 31.08.2018; Súmula 31/Turma Recursal MT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295041906, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 590,28 e R$ 618,64, relativas ao período de dezembro/2023 a maio/2024, com vencimento em outubro/2024.

Além disso, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Ausência de ato ilícito – regularidade do procedimento adotado;

2.

Regularidade do débito referente à recuperação de consumo;

3.

Inexistência de dano moral;

4.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/4265070-5 desde 20/11/2023. Contudo, em 18/11/2024, foi surpreendido com a interrupção de energia elétrica em sua residência.

Aduz que, ao solicitar o restabelecimento do serviço, foi informado de que o corte ocorreu devido à existência de duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 590,28 (quinhentos e noventa reais e vinte e oito centavos) e R$ 618,64 (seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos),
ambas com vencimento em 10/10/2024
.

Alega, ainda, que não foi notificado da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A liminar foi deferida para restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora do reclamante (ID 295042881).

A demandada, por sua vez, sustenta que a interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora do reclamante ocorreu em razão da recuperação de consumo, após constatação, por meio de inspeção realizada em 03/05/2024, por sua equipe técnica.

Afirma, ainda, que foram constatados desvios nos bornes do medidor, o que impedia o devido registro de parte da energia efetivamente consumida no período de dezembro/2023 a maio/2024.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que n
o
TOI - T
ermo de Ocorrência e Inspeção nº
151155501
, de
03/05/2024
, relativo ao medidor da unidade consumidora da parte autora (ID 295041901), consta a conclusão de “
SELOS VIOLADOS; UNIDADE CONSUMIDORA SE ENCONTRAVA COM DESVIO DE ENERGIA DIRETO NO BORNE DO MEDIDOR, CARGA NA LINHA
.”

Dessa forma,
é devida a cobrança dos débitos decorrentes do consumo de energia elétrica não registrado
, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
no qual a reclamada consignou que o titular da unidade consumidora recusou a assinar os referidos documentos,

além de que
n
ão foram impugnados pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (grifei)

Assim, não há que se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo, porque
o reclamante deixou de apresentar impugnação aos documentos anexados à contestação
, especialmente o TOI e os registros fotográficos (IDs 295042897 e 295041901) que atestam a irregularidade no medidor de energia elétrica.

Por outro lado, constata-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar
a existência de prévia notificação ao reclamante acerca da suspensão do serviço
.

A respeito da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários
sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter
:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...)
(grifei).

Portanto, é
ilegítima a suspensão
do serviço
sem a prévia notificação
do consumidor.

Ressalte-se que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, versando
“quanto à possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço.”
, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1412433/RS (Tema 699 STJ), consubstanciado na seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifei)

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 31, nos seguintes termos:
“
É possível a suspensão do fornecimento de energia desde que mediante prévio aviso
e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo nº 1412433)”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em tela, vê-se que as faturas de recuperação de consumo, nos valores de

R$ 618,64 e R$ 590,28
,
com vencimento em
outubro/2024
,
as quais

correspondem ao período de
período de 12/2023 a 05/2024
, razão pela qual se mostra ilegítima a suspensão do serviço de energia elétrica.

O art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciado pela suspensão indevida do fornecimento do serviço de energia elétrica, sem prévia notificação do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
.

Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945).

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico
.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou parcial provimento
para
afastar a declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo, nos valores de
R$ 590,28 e R$ 618,64
, ambas com vencimento em
outubro/2024,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos morais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025